Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-72.2023.8.11.0021
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002707-72.2023.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSANA MARIA DOS SANTOS - CPF: 913.194.711-53 (RECORRIDO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ELIVALDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 011.512.971-51 (RECORRIDO), SIMONI MARTINS DA SILVA ALVES - CPF: 003.815.731-41 (RECORRIDO), ELIOMAR SEBASTIAO DOS SANTOS - CPF: 798.991.291-00 (RECORRIDO), ELIVANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 926.553.351-04 (RECORRIDO), YDIARA GONCALVES DAS NEVES - CPF: 020.529.081-70 (RECORRENTE), EMERSON MARQUES TOMAZ - CPF: 033.919.266-60 (ADVOGADO), YDIARA GONCALVES DAS NEVES - CPF: 020.529.081-70 (ADVOGADO), EMERSON MARQUES TOMAZ (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTROVÉRSIA SOBRE A ASSINATURA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PARA ALGUNS AUTORES. RETENÇÃO DE VALORES SEM CONTRATO ESCRITO. ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA OUTRA AUTORA

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou advogados à devolução parcial de valores retidos e ao pagamento de indenização por danos morais. Alegação de que os honorários de 50% estavam contratualmente previstos, e que a retenção foi legítima. Pleito de reforma da condenação por danos morais e reconhecimento da validade dos contratos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar a competência do Juizado Especial para julgamento do feito, dada a necessidade de prova pericial; e (ii) verificar a legitimidade da retenção de valores pelos advogados recorrentes, considerando a ausência de contratos apresentados em relação a uma das partes autoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de elementos seguros para a análise dos contratos apresentados pelos recorrentes, impugnados pelos autores, exige prova grafotécnica. A realização de perícia, inviável no âmbito dos Juizados Especiais, atrai a extinção do processo sem resolução do mérito para os autores Rosana Maria dos Santos, Elivaldo Martins dos Santos, Eliomar Sebastião dos Santos e Elivane Martins dos Santos.

4.

Em relação à autora Simoni Martins da Silva Alves, os recorrentes não apresentaram contrato de honorários. Nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, os honorários advocatícios, na ausência de estipulação contratual, devem ser fixados por arbitramento judicial, considerando critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5.

A retenção de valores sem respaldo contratual configura conduta irregular, justificando a manutenção da condenação pelos danos materiais e morais impostos na sentença de origem.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1002707-72.2023.8.11.0021

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Emerson Marques Tomaz

Ydiara Gonçalves das Neves

Recorrido(s):

Rosana Maria dos Santos

Elivaldo Martins dos Santos

Simoni Martins da Silva Alves

Eliomar Sebastião dos Santos

Elivane Martins dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de dezembro de 2024

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, nos seguintes:

a) a pagar aos requerentes a quantia de 90% (noventa por cento) dos valores registrados nos alvarás de id. 126847297, descontados os valores já repassados (id. 126847302) corrigidos monetariamente desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e contando juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ);

b) ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença (Súmula 362/STJ), e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual; e o faço com resolução do mérito; por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito, nos, termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95).
”.

Em suas razões recursais, os advogados recorrentes pedem a reforma da sentença que os condenou por retenção indevida de valores e danos morais. Alegam que o contrato firmado previa honorários de 50%, conforme aceito pelas partes e em conformidade com a tabela da OAB-MT. Argumentam que o contrato foi integralmente cumprido, inexistindo má-fé ou irregularidades. Requerem a exclusão da condenação por danos morais e a validação do contrato de honorários.

Os autores ajuízam ação de indenização por danos morais e materiais contra os advogados Ydiara Gonçalves das Neves e Emerson Marques Tomaz. Alegam que, no processo de execução nº 0000934-53.2016.8.11.0021, referente à implantação de benefício previdenciário da mãe falecida, valores no total de R$ 43.784,54 foram levantados pelos réus. Cada autor deveria receber R$ 9.026,00, mas receberam apenas R$ 4.513,04, devido à retenção de 50%, que não estaria devidamente contratada. Requerem indenização pelos danos morais e materiais.

No tocante a possibilidade da juntada de documentos após a inicial ou da apresentação da contestação, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prática de tal ato, desde que respeitado o contraditório e ausentes à má-fé, a chamada guarda de trunfos, ou seja, ocultação premeditada, que, a meu ver, não foi o que ocorreu no caso em análise.

Verifico que fora respeitado o contraditório, uma vez que a parte autora foi devidamente intimada para apresentação de contrarrazões.

Eis entendimentos do colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados, sobre a possibilidade da juntada de documento na fase recursal:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA APELADA. INOVAÇÃO DE JULGAMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. "A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC." (REsp nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJe 10/3/2008).

2. Reconhecido no acórdão estadual que os documentos juntados na fase recursal apenas corroboravam as alegações das partes e todo o conjunto probatório já encartado aos autos, constituindo-se o próprio fundamento da ação, não há falar em preclusão, a consequencializar eventual violação dos artigos 473 e 517 do Código de Processo Civil.

3. Em sede de agravo regimental não se conhece de alegações estranhas às razões do agravo de instrumento, por vedada a inovação de fundamento.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1120022 SP 2009/0113438-9, Primeira Turma, Relator: Ministro Hamilton Carvalhido, Julgamento: 18/05/2010, - Publicação: DJe 02/06/2010)

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA "C". NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

(REsp 1070395/RJ, Relator REsp 1070395 / RJ. Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN. SEGUNDA TURMA. DJe 27/09/2010).

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, também tem decidido ser admitida a juntada de documentos na fase recursal, comprovando a existência de contrato, quando o consumidor afirma o contrário, por não ter este agido com lealdade processual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO – FATO EXTRAORDINÁRIO – POSSIBILIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO – ARTIGO 435 DO CPC – PRELIMINAR DE OFICIO DEFERIDA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitido, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável. AgRg no AREsp 592.056/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014; REsp 1242325/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013).

2.- Comprovada a existência do contrato, não agindo com lealdade processual o autor, quando afirma o contrário, de rigor está correta a cobrança do débito, a inscrição junto aos órgãos que negativa consumidores e, por conseqüência, tratando-se de um exercício regular de um direito, não há como anular o débito, mantém-se o registro de restrição ao crédito e julga-se improcedente o pleito indenizatório a título de danos morais.

3. Inverte-se a sucumbência. Já feito em grau máximo, não há possibilidade de majoração (§ 11, artigo 85, CPC).

(
TJMT
– AP.76588/2017 – REL. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 02.08.2017).

Em relação ao caso, propriamente dito, os recorrentes anexaram contratos de honorários que, em tese, autorizariam o recebimento dos valores de 50% de honorários advocatícios, em relação a ação discutida nesses autos.

Pelo que consta do anexo foram apresentados contratos em relação aos autos Rosana Maria dos Santos, Elivaldo Martins dos Santos, Eliomar Sebastião dos Santos e Elivane Martins dos Santos, os quais negam terminantemente terem assinados tais contratos.

Com isso, forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Desse modo, diante da ausência de elementos seguros para o julgamento, entendo ser imprescindível à realização de prova grafotécnica para melhor apuração dos fatos, razão pela qual a sentença recorrida deve ser reformada e o presente feito julgado extinto, diante da impossibilidade da produção de prova pericial nos Juizados Especiais, em relação aos autores Rosana Maria dos Santos, Elivaldo Martins dos Santos, Eliomar Sebastião dos Santos e Elivane Martins dos Santos.

Por outro lado, em relação a autora SIMONI MARTINS DA SILVA ALVES, o contrato de honorários sequer foi apresentado e, como bem pontuaram os recorrentes a regra prevista no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, determina que, na falta de estipulação contratual, os honorários advocatícios devem ser fixados por arbitramento judicial, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, a retenção de valores sem respaldo contratual configura conduta irregular, reforçando a necessidade de manutenção da condenação imposta na sentença recorrida, razão pela qual, em relação a Autora Simoni, a decisão não merece reparos.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de ofício,
reconheço a incompetência do Juizado Especial
para processar e julgar o presente feito, ante a necessidade da realização de prova pericial
julgo extinto
este feito, sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art. 485, IV do Código de Processo Civil, em relação aos autores Rosana Maria dos Santos, Elivaldo Martins dos Santos, Eliomar Sebastião dos Santos e Elivane Martins dos Santos. Já em relação a autora
Simoni Martins da Silva Alves, nego provimento ao recurso.
Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024